Tribunal: TJPA
Processo: 0803851-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803851-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAMERSON REIS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803851-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
.

PACIENTE:
JAMERSON REIS DOS SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 C/C 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FOI REAVALIADA NOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS E O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO TERIA SIDO ANALISADO.
DESCABIMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR, CONSTA NAS INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO
A QUO
QUE, A PRISÃO PREVENTIVA VEM SENDO REANALISADA E MANTIDA NAS SEGUINTES DATAS:
30/05/2019
,
25/10/2019
E
30/04/2020
, NESTA ÚLTIMA DATA FOI DADA A RESPOSTA REFERENTE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, que a prisão preventiva não foi reavaliada e que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi analisado, tendo em vista que o paciente foi preso em
24/05/2019
. Tais arguições não encontram guarida no presente
writ
, pois o processo está tramitando regularmente, consta nas informações do magistrado
a quo
que, a prisão preventiva vem sendo reanalisada e mantida nas datas
30/05/2019
,
25/10/2019
e
30/04/2020
, nesta última data foi dada a resposta referente ao pedido de revogação, não havendo, portanto, constrangimento ilegal;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Jamerson Reis dos Santos
, acusado do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que foi preso em flagrante delito no dia
24/05/2019
e posteriormente sua prisão foi convertida em preventiva, alegando em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) prisão preventiva não foi reavaliada pelo juízo a quo nos últimos 90 (noventa) dias; c) defesa entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, entretanto, até a data da impetração do presente
Habeas Corpus

(28/04/2020)
, o pedido de não teria sido analisado. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. 3340860 - Páginas 1 a 3)
.
O Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
24/05/2019
, por volta das
11H00
, em uma lanchonete e em um imóvel, ambos localizado no bairro Alto Paraíso, na cidade de Bragança, o coacto e
Maurício Ferreira da Silva
, em prática que envolve a adolescente
M. I. D. C.
foram flagrados por uma Guarnição da Polícia Militar na guarda/depósito do total de 37 (trinta e sete) petecas, pesando cerca de 14g (quatorze gramas), de oxi (cocaína), todas destinadas à comercialização, além da quantia de R$169,00 (cento e sessenta e nove reais), 01 (um) relógio de pulso dourado e 04 (quatro) aparelhos celulares, provenientes e/ou usados no tráfico de drogas, inclusive como bens de origem ilícita usados como moeda de troca nas negociações.

Durante uma ação policial realizada para apuração de denúncias anônimas da existência de armas de fogo e aparelhos celulares roubados no local, frequentemente associados à venda de drogas.

No decorrer da ação policial, após o recebimento de denúncias anônimas, que informavam a existência de armas de fogo e aparelhos celulares roubados em uma lanchonete localizada no bairro Alto Paraíso, empreenderam diligências e, após autorização da proprietária do estabelecimento, realizaram buscas logrando êxito em localizar, no interior de uma mochila 34 (trinta e quatro)

petecas de oxi (cocaína), todas destinadas à comercialização, além da

quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) e 03 (três) aparelhos celulares, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas, tendo, na ocasião, a adolescente
M. I. D. C.
(filha da proprietária) confessado que estava guardando/depositando as substâncias entorpecentes encontradas em favor do paciente e
Maurício Silva
, indicando os imóveis onde poderiam serem localizados.

Após esta constatação, diante da situação de flagrância apresentada os policiais militares empreenderam novas diligências, abordaram o coacto e
Mauricio Silva
, onde eram encontrados, realizaram revistas nos mesmos e buscas nos locais apontados, logrando êxito em flagrá-los na guarda/depósito de mais 03 (três) petecas de oxi (cocaína) com
Jamerson Santos (paciente)
todas destinadas à comercialização, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) 01 (um) relógio de pulso dourado e 02 (dois) aparelhos celulares, além de vários sacos plásticos, provenientes ao tráfico de drogas, sendo dada voz de prisão, foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Insta ressaltar que, além dos objetos ilícitos descritos acima descritos, constatou-se que, com efeito, os locais utilizados serviam como ponto de apoio ao tráfico de drogas, servindo de local de armazenagem preparo e venda de drogas, sendo que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas significativa, evidenciando, por si só, a prática de crimes associados ao mundo do tráfico de drogas, inclusive com a utilização de adolescentes por exercício de suas atividades.

Perante a autoridade policial, o coacto e seu comparsa confessaram a prática delitiva.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO TER SIDO REAVALIADA E DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO TERIA SIDO ANALISADO

O impetrante alega excesso de prazo da custódia, que a prisão preventiva não foi reavaliada pelo juízo inquinado coator e que o pedido de revogação da prisão preventiva não teria sido analisado, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde
24/05/2019
. Tais arguições não encontram guarida no presente
writ
, pois consta
nas informações do magistrado a quo que, o paciente foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva e sendo reanalisada e mantida nas seguintes datas:
30/05/2019
,
25/10/2019
e
30/04/2020
, nesta última data foi dada a resposta referente ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Portanto, não há de se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nem que a prisão preventiva não foi reavaliada pelo juízo inquinado coator e muito menos que o pedido de revogação da prisão preventiva não teria sido analisado, verifica-se que a tramitação processual ocorre em consonância com o princípio da razoabilidade, o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência do crime de tráfico de drogas, o que demonstra a complexidade da causa. Ademais, não havendo nos autos qualquer notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco inércia ou desídia na prestação jurisdicional.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPB.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial e
denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2020